Tribunal: TJDFT
Processo: 0705269-68.2023.8.07.0012
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0705269-68.2023.8.07.0012 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DIONEI ARAUJO DO NASCIMENTO AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Agravo interno contra a decisão de não conhecimento do recurso. Ouça-se a parte agravada. Após, conclusos para inclusão em pauta. Brasília/DF, 8 de abril de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator